Tribunal: STF
Processo: ARE 1397764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. ATIVIDADE QUE IMPLICA EXPOSIÇÃO À SITUAÇÕES CONSIDERADAS PERIGOSAS. PORTARIA N. 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 130/2001, ARTIGO 66 E DECRETO MUNICIPAL N. 11.708/2003, ARTIGOS 2º, II E 4º. CONTUDO, ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA DATA DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE COMO PERIGOSA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (PORTARIA N. 1.885/2013), RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. "AVULTA INCONTESTE O CARÁTER DE PERICULOSIDADE DAS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO EXERCIDO PELO AUTOR/APELADO, EIS QUE A ATIVIDADE DE "GUARDA DE SEGURANÇA" OU EQUIVALENTE FOI CONSIDERADA PERIGOSA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, VIA PORTARIA MTE N. 1.885, DE 3.12.2013, DE MODO QUE A PARTIR DESTA DATA NASCEU O DIREITO DE PERCEBER O CORRESPECTIVO ADICIONAL, A TEOR DO DISPOSTO NOS ARTS. 193 E 196 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT E DO ART. 56 DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR DE SÃO FRANCISCO DO SUL N. 8/2003, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CF), BEM COMO QUE IMERECEM REPARO AS DEMAIS ESTIPULAÇÕES SENTENCIAIS. (TJSC, APELAÇÃO N. 0000934- 14.2009.8.24.0061, DE SÃO FRANCISCO DO SUL, REL. DES. JOÃO HENRIQUE BLASI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. EM 4-9- 2018)" (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0000931-59.2009.8.24.0061, DE SÃO FRANCISCO DO SUL, REL. JÚLIO CÉSAR KNOLL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. EM 19-03-2019).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, caput; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea c; 37, caput; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente